Tribunal: TJMT
Processo: 1047732-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047732-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILLA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 022.703.721-90 (RECORRENTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recorrente: Kamilla Fernandes de Souza

Recorrido
:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, assim não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recorrente: Kamilla Fernandes de Souza

Recorrido
:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Kamilla Fernandes de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 206950138):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência da dívida, e indeferiu o pedido de indenização a titulo de danos moais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206619650): defendeu a reforma parcial da sentença para que a empresa seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões (Id.

207532673)
: defende que não dever de indenizar, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Recorrente: Kamilla Fernandes de Souza

Recorrido
:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida e propaganda enganosa.

Da narrativa dos fatos autora alega que foi aluna da instituição de ensino, e por motivos pessoais teve de desistir da graduação.

Aduz que em 2023, após propagandas da instituição acerca da companha “Você de volta”, verificou que a instituição de ensino estava com condições de pagamento diferenciadas para retomada da graduação na modalidade EAD (Educação à distância), e com desconto no valor das mensalidades.

Assim efetuou a matrícula em 24/03/2023, entretanto ao acessar o portal do aluno descobriu que na verdade o curso era presencial, sentindo-se enganada solicitou o cancelamento da matrícula na data 10/04/2023.

Posteriormente ao cancelamento, foi surpreendida com a cobrança via portal do Serasa de uma dívida em seu nome junto à instituição de ensino, no valor de R$ 2.614,51 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), mesmo não concordando com a cobrança fez um acordo com a instituição como forma de prevenir futura restrição de crédito.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação material e moral, e obtendo êxito na desconstituição da dívida.

Em contraponto, a instituição de ensino recorrida sustenta que
não houve de sua parte falha na prestação de serviços, pois
não cometeu nenhum ato ilícito, e que a dívida é devida à quebra de contrato realizada pela autora, assim não
há dever de indenizar por danos morais.

Do conjunto probatório nos autos verifica-se que embora a autora alegue propaganda enganosa no que tange à modalidade de ensino EAD, conforme contrato assinado pela autora e juntado em Id.

206616382 o curso contratado foi na modalidade presencial, vejamos:

Curso: Administração – Período: Noturno

Semestre: 2023/1

Modalidade:
Presencial
(Grifei)

Em relação aos áudios juntados pela autora, é possível notar que o representante da instituição de ensino deixa claro que o curso é na modalidade presencial e que a autora poderia solicitar ao coordenador a alteração para a modalidade EAD.

Não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa nos termos do artigo 37o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais no caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo da consumidora via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. (N.U 1025910-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024